Tribunal: TJMT
Processo: 28868-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
23/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598623-0 / 2020
Segunda-feira, 23 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80288680220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80288680220198110001
RAQUEL RAMOS MIRANDA LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL
Requerente: Advogado:
DE ALMEIDA DE ADVOCACIA
Requerido: CIELO S.A.
Beneficiário: LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 1700126137333
Valor: R$ 6.089,72 (seis mil e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)
Autorizado: LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 33.294.296/0001-50
Data de Emissão: 23/03/2020
Titular Conta LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 33.294.296/0001-50
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 655368 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979239269 1/1